Tribunal: TJES
Processo: 5017151-18.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017151-18.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE GERALDO LOPES GIESTAS

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTE CONTRATUAL. IGP-M. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação revisional de contrato, determinou a aplicação do índice de reajuste anual fixado pela ANS (-8,19%) ao plano de saúde do apelado, sob alegação de abusividade no reajuste de 32,03%, aplicado com base no IGP-M, conforme previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste anual aplicado ao contrato de plano de saúde, vinculado ao índice IGP-M, é abusivo; e (ii) verificar se o contrato não regulamentado, firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998, pode ser submetido aos critérios de reajuste estabelecidos pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato em questão foi firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 e, por não ser regulamentado, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 608 do STJ, respeitada a autonomia contratual e as cláusulas pactuadas.

4. O reajuste no percentual de 32,03%, baseado no IGP-M, está em conformidade com a cláusula contratual pactuada e não se evidencia abusivo, considerando que o IGP-M é um índice amplamente utilizado para repor perdas inflacionárias.

5. Não se verifica onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a modificação do índice de reajuste acordado, sendo irrelevante, para fins de revisão, o impacto econômico decorrente da pandemia, conforme entendimento da jurisprudência.

6. A manutenção do plano não regulamentado decorre de opção do consumidor, que assume os ônus e bônus decorrentes das cláusulas contratualmente ajustadas, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aos contratos de plano de saúde não regulamentados, firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da prevalência das cláusulas contratuais, salvo abusividade comprovada.

2. A previsão de reajuste anual com base no índice IGP-M em contratos não regulamentados é válida, desde que pactuada expressamente e não evidencie onerosidade excessiva.

3. A opção do consumidor por manter contrato não regulamentado implica a sujeição às condições pactuadas, não cabendo a aplicação de normas específicas dos planos regulamentados, salvo previsão legal ou contratual em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 478; CDC, arts. 4º, III, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1568244/RJ (Tema 952), Segunda Seção, j. 11.04.2018, DJe 17.04.2018.

STJ, AgInt no REsp 1.798.482/ES, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024.

TJES, Apelação Cível 5009237-67.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.02.2024.

TJRS, Apelação Cível 5011378-07.2022.8.21.0010, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5017151-18.2022.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: JOSÉ GERALDO LOPES GIESTAS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença ID 10081626 que, nos autos da ação revisional de contrato, julgou procedentes em parte os pedidos formulados por
JOSÉ GERALDO LOPES GIESTAS
, a fim de condenar a requerida a aplicar ao contrato firmado, com relação ao reajuste cobrado a partir da prestação vencida no mês de junho de 2021, o mesmo índice anual fixado pela ANS, qual seja: -8,19% (menos oito vírgula dezenove por cento).

Em suas razões, ID 10081629, a apelante aduz, em síntese, que o plano de saúde foi contratado antes da Lei nº 9.656/1998, de modo que, por não ser regulamentado, prevalecem as estipulações contratuais que, no caso concreto, não representam onerosidade excessiva.

Contrarrazões, ID 10081634, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o reajuste anual aplicado ao plano de saúde do recorrido, para o período de maio de 2021 a abril de 2022, é abusivo.

De plano, mister registrar que o plano em análise foi contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 e o consumidor optou por não aderir a um plano regulamentado.

Tratando-se de contrato não regulamentado, aplicam-se tão somente as disposições nele previstas e as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já consagrado na Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Em que pese, portanto, não estejam tais planos vinculados aos atos normativos da ANS, inclusive quanto aos limites de reajuste, naturalmente a exegese da legislação consumerista permite ao intérprete aferir eventual onerosidade excessiva de algumas cláusulas.

Esse foi o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1568244/RJ, no qual firmou a tese 952 e, no mesmo julgamento, consignou:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

Embora não se discuta reajuste por faixa etária, pode-se,
mutatis mutandis
, aplicar a mesma compreensão quanto a não vinculação dos planos não regulamentados aos critérios definidos pela ANS, prevalecendo a autonomia da vontade, analisada sob os ditames do CDC.

Cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656/98. ÍNDOLE ABUSIVA DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. RESPEITO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

2. "No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
" (AgInt no AREsp 1.559.005/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.798.482/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO.
REAJUSTE. ÍNDICE CONVENCIONADO EM CONTRATO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas há época da pactuação da avença.
II. No que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado, não há que se falar na incidência das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 948634. III. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES – Apelação Cível 5009237-67.2021.8.08.0024 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Julgado em: 07/Feb/2024)

No caso, discute-se unicamente o reajuste imposto no ano de 2021, que foi vinculado ao IGP-M, índice previsto no contrato, no percentual de 32,03% (trinta e dois vírgula zero três por cento).

Quer dizer, o reajuste foi aplicado nos exatos termos da cláusula contratual pactuada, de modo que resta analisar a existência de onerosidade excessiva.

O reajuste aplicado no caso concreto, no percentual de 32,03%, como dito, não se destoa do índice previsto no contrato e, embora superior ao de outros anos, não demonstra, por si só, onerosidade excessiva.

O contexto probatório produzido nos autos não revela admissível alterar o critério de atualização em razão da pandemia ou de outros argumentos da apelante, pois o IGP-m é índice de atualização amplamente utilizado nas relações comerciais para repor as perdas do valor da moeda pela inflação e existe disposição legal (Lei nº 14.010/2020) estabelecendo não ser o aumento da inflação considerado fato imprevisível para os fins do art. 478, do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. Contrato não regulamentado. Reajuste anual. Ausência de ilegalidade na aplicação dos reajustes. 1) trata-se de ação de revisão de contrato de plano de saúde individual, na qual a parte autora insurge-se contra o aumento da mensalidade em decorrência do reajuste anual, julgada improcedente na origem.
2) verifica-se que no caso telado trata-se de contrato não regulamentado, firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, no qual aplicam-se tão somente as disposições nele previstas e as normas do Código de Defesa do Consumidor, quando não administrado por entidade de autogestão, nos termos do verbete nº 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
3) nos reajustes das mensalidades em contrato não regulamentado, prevalece a autonomia da vontade das partes, com a livre pactuação contratual, devendo ser observada a previsão de incidência da cláusula que especifica a forma de reajuste. 4) a aplicação do IGP-m decorre de expressa previsão contratual, nos termos da cláusula 18 contrato evento 1, contr9, somente deixando de ser aplicado caso deixe de ser publicado, o que não é o caso dos autos
. Sentença mantida. Apelação cível desprovida (TJRS; AC 5011378-07.2022.8.21.0010; Caxias do Sul; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 21/03/2024; DJERS 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTES EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA E ANUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1
. Tratando-se de contrato não regulamentado, firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, aplicam-se tão somente as disposições nele previstas e as normas do Código de Defesa do Consumidor
, quando não administrado por entidade de autogestão. Inteligência do verbete nº 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Reajustes em função da faixa etária: Conforme decisão proferida no RESP 1.568.244/RJ (Tema 952 STJ), para contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. 3. Reajustes por faixa etária: Havendo previsão contratual dos reajustes assim como ausente evidência de que tenha havido desproporcionalidade no reajuste pela faixa etária, ou mesmo onerosidade excessiva, devem ser mantido os reajustes aplicados.
4. Reajustes das mensalidades: Tratando-se de contrato não regulamentado, prevalece a autonomia da vontade das partes, com a livre pactuação contratual, devendo ser observada a previsão de incidência da cláusula que especifica a forma de reajuste. Existindo critério contratualmente previsto e explicitado segundo Termo de Compromisso encetado com a ANS, resta afastada a abusividade dos reajustes
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO (TJRS; AC 5000154-25.2018.8.21.0071; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 29/08/2024; DJERS 02/09/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE – IGP-M – CONTRATO NÃO REGULAMENTADO – ANTERIOR A LEI Nº. 9.656/98 –
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de contrato não regulamentado, anterior à vigência da Lei nº. 9.656/98, consolidou-se o entendimento jurisprudencial, baseado em orientação da ANS, de que o reajuste anual deve observar o que consta do instrumento firmado entre as partes.

2. Eventual abusividade nesses contratos decorreria da inexistência de cláusula clara definindo o percentual de reajuste anual ou omissa em relação ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo
. 3. In casu, a cláusula contratual é expressa e estabelece que o reajuste anual será calculado com base na variação do IGP-M no período, compreendendo-se, portanto, que o reajuste corresponde ao acúmulo anual do indexador, fato que afasta a probabilidade do direito alegado, sendo que eventual abusividade do percentual deverá ser examinada após o contraditório e a regular instrução probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento 5004912-53.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível – Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA - Julgado em: 06/Jul/2023)

Não vislumbro, portanto, onerosidade a amparar o pleito autoral.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Com a inversão da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo, porém, a exigibilidade, em virtude da concessão da assistência judiciária (ID 10080824).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)